Tribunal: TJBA
Processo: 0752183-69.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752183-69.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
NUNO BRITO RIBEIRO, FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COMPROVADA POR MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO SOBRE O CADASTRO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NÃO REALIZADA PELO EXECUTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU e TRSD dos exercícios de 2009 a 2011, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, BANCO BESA S.A., e extinguiu o feito. O apelante sustenta a legitimidade passiva do executado com base nos registros cadastrais municipais e argumenta que haveria inscrições distintas para loja e sobreloja, buscando afastar a prova registral apresentada. Subsidiariamente, requer a atribuição dos ônus sucumbenciais ao executado, sob o fundamento de que a ausência de comunicação da transferência do imóvel ao Fisco Municipal deu causa ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em definir: (I) se o BANCO BESA S.A. possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPTU e TRSD referentes a imóvel cuja propriedade foi anteriormente transferida a terceiro; e (II) a quem incumbe o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e da alegada omissão quanto à atualização cadastral perante a municipalidade.

III. Razões de decidir: O IPTU constitui tributo de natureza propter rem, sendo contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN.
A matrícula imobiliária apresentada pelo executado comprova, de forma inequívoca, a alienação do imóvel à empresa Coluna Patrimonial Ltda. em 2002, muito antes dos fatos geradores dos créditos tributários cobrados na execução fiscal, relativos aos exercícios de 2009, 2010 e 2011.
A transferência da propriedade imóvel opera-se com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil, razão pela qual o cadastro fiscal municipal possui presunção relativa, incapaz de prevalecer sobre a prova emanada do registro público.
A existência de inscrições cadastrais distintas para loja e sobreloja não altera a conclusão, pois se trata de desdobramento administrativo que não se sobrepõe à titularidade dominial definida na matrícula imobiliária.
Comprovado que o executado não era proprietário nem possuidor do imóvel à época dos fatos geradores, correta a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu a execução fiscal.
Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade. A ausência de atualização cadastral pelo executado junto à Secretaria da Fazenda Municipal contribuiu para o direcionamento equivocado da cobrança, justificando a atribuição das custas e dos honorários advocatícios à parte executada, embora reconhecida sua ilegitimidade para responder pelo débito tributário.
Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença apenas para inverter os ônus sucumbenciais, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado na origem.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O registro imobiliário prevalece sobre o cadastro fiscal municipal para fins de definição da legitimidade passiva em execução fiscal de IPTU e TRSD. 2. Comprovada a alienação do imóvel antes dos fatos geradores, o antigo proprietário é parte ilegítima para responder pela cobrança tributária. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva, os ônus sucumbenciais podem ser atribuídos ao executado, com base no princípio da causalidade, quando sua omissão na atualização cadastral tiver dado causa ao ajuizamento da execução.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0752183-69.2012.8.05.0001,

da
Comarca de Salvador/BA
, sendo Recorrente
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Recorrido
BANCO ECONOMICO S. A. Em LIQUIDAÇÃO
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA